Tribunal: STF
Processo: ARE 770253
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão impugnado, que, portanto, permanece incólume. Enquanto, nos embargos declaratórios, reitera-se a pretensão de conhecimento e provimento de recurso extraordinário inadmitido desde a origem, dentre outros motivos, por ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF; o acórdão embargado amparou-se na jurisprudência no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência contra decisão que não adentra no mérito da causa e sem que haja demonstração analítica do dissídio jurisprudencial. 



    2. Não há, ademais, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. 



    3. Rejeição dos embargos de declaração.